Tribunal: TJDFT
Processo: 0731817-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Agravo interno cível. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Não cabimento. Provas. Substituição de perito judicial. Decisão mantida.
I.- Caso em exame
1. Agravo interno cível contra acórdão que negou seguimento a agravo de instrumento.
ii.- Questão em discussão
2. Cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina a substituição de perito judicial.
iii.- Razões de decidir
3. O Código não contempla, para interposição do agravo de instrumento, os casos de decisões que determinam a nomeação ou substituição de perito judicial.
4. A substituição de perito que produziu laudo considerado inconclusivo e contraditório não denota grave risco ao direito que autorize a extraordinária mitigação da regra legal.
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.